Tribunal: TJDFT
Processo: 0005363-94.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005363-94.2017.8.07.0003 RECORRENTE: KAROLINE FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação. Não há que se cogitar da incidência do princípio da consunção, pois, à toda evidência, o uso de documento falso não se exauriu com a prática do estelionato relatado na denúncia, permanecendo íntegra a sua potencialidade lesiva para o cometimento de outros ilícitos. Apelo desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 20, 171, 287 e 304, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que “o conjunto dos elementos acostados aos autos apontam que a conduta imputada ao Recorrente é atípica por não possuir elemento necessário para a constituição do tipo, carecendo, pois, de adequação formal.” (id 16472352, pág. 6). Assevera, assim, ser plausível o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que a recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimada para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese absolutória formulada pela recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012